Tribunal: TJSP
Processo: 1503312-51.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Apelação – Associação criminosa armada, extorsão qualificada, receptação e porte de arma de uso restrito, em concurso material – Absolvição quanto ao delito do art. 288, do CP – Prova meramente indiciária – Delito que pressupõe vínculo associativo permanente e estável, o que não se verifica no caso dos autos – Desclassificação da extorsão para roubo majorado tentado - Prova segura com

Ementa:

Apelação – Associação criminosa armada, extorsão qualificada, receptação e porte de arma de uso restrito, em concurso material – Absolvição quanto ao delito do art. 288, do CP – Prova meramente indiciária – Delito que pressupõe vínculo associativo permanente e estável, o que não se verifica no caso dos autos – Desclassificação da extorsão para roubo majorado tentado - Prova segura com relação aos delitos remanescentes. Parcial provimento aos recursos de RITCHIE DE SOUZA LIMA e WELLINGTON LUCAS PERES, para absolvê-los da imputação relativa ao delito de associação criminosa (CP, art. 288), com esteio no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, bem como para desclassificar a conduta prevista no artigo 158, §§ 1o e 3o, do Código Penal para a prevista no artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e reduzir as penas de RITCHIE para 9 anos e 16 dias de reclusão, em regime fechado, mais 32 dias-multa e as penas de WELLINGTON para 11 anos, 9 meses e 12 dias de reclusão, em regime fechado, mais 38 dias- multa, mantida, no mais a r. sentença recorrida.